Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO DE AVALIAÇÃO NÃO INFIRMADO. OFICIAL AVALIADOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. ART. 872, DO CPC.NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Se o agravante não apresentou motivos capazes de infirmar as ponderações feitas pela Magistrada singular nem deduziu qualquer argumento sobre a constatação da Juíza de que as fazendas pesquisadas na internet possuem características bem distintas das fazendas penhoradas, impõe-se reconhecer a ausência de argumentação hábil a infirmar os dados constantes do laudo de avaliação.
2. Considerando que a avaliação foi realizada a partir de critérios objetivos, em estrita obediência aos ditames do art. 872, do CPC, tendo sido esclarecido pelo oficial de justiça o parâmetro utilizado para a apuração do valor dos bens, não há razão para realização de nova avaliação.
3. Agravo de instrumento não provido.